Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação - Despejo c/c cobrança de alugueis – Revelia. Presunção de veracidade não infirmada por provas contrárias aos fatos alegados na inicial – Inadmissibilidade de alegação, apenas no apelo, de matéria de defesa acobertada pela preclusão (CPC 336).